Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701775-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, em face do Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga. Trata-se, na origem, de ação de cobrança proposta por BRENDA SOARES VIEIRA E OUTROS em desfavor de G44 BRASIL SCP E OUTROS, com o objetivo de receber o valor de R$482.634,17. A questão posta em análise no presente conflito foi objeto de apreciação pela Câmara de Uniformização, no julgamento do IRDR 20 (Processo n. 0740629-08.2020.8.07.0000), tendo sido fixadas as seguintes teses: a) Compete aos Juízos Cíveis, mediante distribuição aleatória, processar e julgar as demandas ajuizadas em desfavor das Sociedades G44 Brasil S/A e G44 Brasil SCP (sociedade em conta de participação), e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira”. B) Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G44 Brasil S/A e G44 Brasil SCP (sociedade em conta de participação), e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de “pirâmide financeira". Assim, de acordo com a alínea a das teses acima transcritas, com amparo no artigo 932, do Código de Processo Civil, monocraticamente, DOU PROVIMENTO ao conflito, para firmar a competência do Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga para processar e julgar a ação. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se, comunicando o teor da presente decisão. Brasília, D.F., 26 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator